Tribunal: TJSP
Processo: 2220425-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. OBJETO RECURSAL - Insurgência recursal em relação à decisão que indefere o pedido de expedição de ofício para as companhias aéreas e para a Polícia Federal.
2. OFÍCIO PARA AS COMPANHIAS AÉREAS E POLÍCIA FEDERAL. Descabimento. Medida excepcional que não guarda relação direta com a localização de bens passíveis de penhora.
3. RECURSO IMPROVIDO.